Tribunal: TJES
Processo: 5017121-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017121-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: HUDSON SOUZA MACIEL COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017121-47.2025.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: HUDSON SOUZA MACIEL COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. REINTEGRAÇÃO. AFASTAMENTO PELA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, empresa gestora de plataforma de aplicativo de transporte, em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a reintegração do requerente como motorista ativo na plataforma, o qual havia sido bloqueado por possuir processos criminais em andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descredenciamento unilateral do motorista pela plataforma, motivado pela existência de ações penais e caracterizado como violação aos Termos de Uso, configura ato ilícito ou exercício regular de direito baseado na autonomia privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico firmado entre o motorista de aplicativo e a empresa gestora da plataforma caracteriza-se como parceria comercial atípica de natureza civil, regida essencialmente pelo princípio da liberdade de contratar (Código Civil, art. 421) e pelos Termos de Uso aderidos voluntariamente.

A exclusão de parceiro motivada por apontamentos criminais não configura abuso, consubstanciando-se em exercício regular de um direito da plataforma (Código Civil, art. 188, I) visando à garantia da segurança, do conforto e da confiança dos usuários finais na prestação do serviço.

Em atenção à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, observa-se que o contraditório mínimo foi resguardado, uma vez que o motorista teve plena ciência dos motivos da rescisão e lhe foi oportunizada a solicitação de revisão da medida por meio de canal administrativo interno da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A relação jurídica entre motorista e plataforma de aplicativo possui natureza estritamente civil, configurando contrato atípico norteado pela autonomia privada. 2. É lícita e configura exercício regular de direito a rescisão unilateral do contrato de parceria quando motivada por violação objetiva aos Termos de Uso, como a constatação de apontamentos criminais em desfavor do motorista, desde que assegurada a via administrativa para requerimento de revisão do bloqueio."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 188, I, e 421;

Lei 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
HUDSON SOUZA MACIEL COSTA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, determino que o requerido proceda à reintegração do requerente em sua plataforma de forma efetiva na qualidade de motorista. Neste ato, ratifico a liminar de tutela de urgência deferida ao seu tempo. Considerando que a Uber peticionou informando que tal reintegração já restou executada, após o trânsito em julgado determino que seja, imediatamente, arquivado os autos sem comunicação processual”
.

Em sede recursal (ID 18479973), a requerida defende a autonomia privada, alegando ainda que o autor possui apontamento criminal, o que motivou seu descredenciamento.

Contrarrazões no ID 18479977.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Inicialmente, é fundamental assentar a natureza jurídica da relação entre as partes. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o vínculo estabelecido entre o motorista de aplicativo e a empresa gestora da plataforma é de parceria comercial de natureza civil, afastando-se a incidência da legislação trabalhista.

Trata-se de um contrato atípico de prestação de serviços, regido pelo Código Civil e pelos Termos de Uso aos quais o motorista adere voluntariamente. Nesse contexto, a relação é pautada pela liberdade de contratar, princípio insculpido no artigo 421 do Código Civil, que assegura às partes a autonomia para estipular os termos do negócio e, da mesma forma, para resilir o contrato, desde que observadas as condições pactuadas e a boa-fé objetiva.

No caso dos autos, a recorrente fundamentou a exclusão do recorrido na violação dos Termos de Uso da plataforma, especificamente no que tange a dois processos criminais (0002133-42.2022.8.08.0035 e 2001843-89.2023.8.08.0024).

A estipulação de um padrão de avaliação e de conduta não se mostra abusiva, mas sim inerente à própria natureza do serviço, que visa garantir a segurança, o conforto e a confiança dos usuários finais.

Ao não atingir os referidos padrões, o motorista dá causa à rescisão do contrato de parceria, agindo a plataforma em exercício regular de um direito, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil.

Não compete a recorrente apurar se o fato imputado é verdadeiro ou falso. Mas, uma vez existindo o apontamento, é direito da mesma a rescisão unilateral do contrato de parceria.

Ademais, não se pode ignorar que, mesmo em relações contratuais privadas, deve-se resguardar um mínimo de contraditório, em atenção à eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Contudo, ao contrário do que alega o autor, tal garantia foi observada. O documento de ID 18479943, juntado pelo mesmo, demonstra que ele teve ciência dos motivos e lhe foi oportunizado solicitar a revisão da decisão por meio de um canal administrativo.

A existência desse canal recursal, ainda que a decisão final tenha sido pela manutenção do bloqueio, cumpre a função de permitir que o parceiro se manifeste, afastando a alegação de rescisão sumária e arbitrária.

Portanto, uma vez que a rescisão contratual foi motivada, baseada em critérios objetivos previstos nos Termos de Uso, e tendo sido oportunizada a defesa ao parceiro, não há que se falar em ato ilícito. A ausência de ato ilícito é pressuposto fundamental para a responsabilidade civil, o que torna improcedentes, por consequência, os pedidos de reintegração, danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 18479965, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso : Recurso Inominado Cível

Processo : 5017121-47.2025.8.08.0012

Juízo : Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

Juiz(a) : Dr. Ademar João Bermond

Recorrente : Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido : Hudson Souza Maciel Costa

Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Voto-vogal divergente. A exclusão definitiva de motorista parceiro de plataforma digital motivada por apontamento criminal antigo, cuja punibilidade restou extinta pelo cumprimento de condições de acordo de não persecução penal (ANPP), configura prática abusiva e quebra da boa-fé objetiva. A autonomia privada encontra limites intransponíveis na função social do contrato e na proteção do vulnerável. Sentença de reintegração mantida.
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DA PLATAFORMA. APONTAMENTO CRIMINAL PRETÉRITO SEM EFEITOS CONDENATÓRIOS PENAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL CUMPRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa gestora de plataforma de aplicativo de transporte em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a reintegração do requerente como motorista ativo na plataforma da Uber, da qual havia sido bloqueado permanentemente em razão de checagem automatizada de registros criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o descredenciamento unilateral e definitivo do motorista parceiro pela plataforma, motivado exclusivamente pela existência de ações penais pretéritas com punibilidade extinta, configura exercício regular de direito baseado na autonomia privada ou ato abusivo violador da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico firmado entre o motorista parceiro e a plataforma digital de transporte, embora qualificado como contrato atípico, atrai a incidência das normas protetivas do regime jurídico constitucional, afastando-se a tese de que a relação possui natureza puramente comercial, paritária e simétrica.

4. A liberdade contratual e a autonomia privada da empresa de tecnologia não revestem caráter absoluto, encontrando limites condicionantes nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, bem como na boa-fé objetiva (CC, art. 422) e na função social do contrato (CC, art. 421).

5. O bloqueio sumário de motorista com histórico de prestação de serviços exemplar (mais de 6.000 viagens e nota máxima) decorrente unicamente de fato pretérito extinto por cumprimento de condições do ANPP configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e quebra da legítima confiança depositada pelas partes.

6. A distinção entre "apontamento criminal" e "antecedentes criminais" impõe o reconhecimento de que registros que não resultaram em condenação penal transitada em julgado são inaptos a amparar penalidades civis de caráter perpétuo, sob pena de perpetuar estigmas sociais e inviabilizar o direito fundamental ao trabalho e à ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995." Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, IV, art. 5º, XIII, XX e art. 98; CC, arts. 188, I, 421 e 422; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 and 55; Lei nº 13.640/2018, art. 11-B, IV; CDC, art. 39, V.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito